Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016743-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), RONERIO RODRIGUES - CPF: 020.244.901-74 (EMBARGADO), LEANDRO VAZ DA FONSECA - CPF: 935.497.681-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECIBOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação por danos materiais no valor de R$ 40.495,15 e aplicando a Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade dos documentos apresentados para comprovação dos danos materiais, especialmente os recibos de pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando a matéria foi enfrentada de modo suficiente.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a comprovação dos danos materiais, reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados, dentre eles recibos de honorários, despesas de deslocamento, hospedagem e demais comprovantes.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório, sendo inadequados para promover nova valoração de documentos já examinados.

6. A alegação de incompatibilidade entre a declaração de hipossuficiência e a contratação de advogado particular não afasta o reconhecimento dos danos materiais, pois a assistência judiciária gratuita não impede que o beneficiário arque com honorários, inclusive mediante parcelamento ou auxílio de terceiros.

7. A pluralidade de recibos não compromete sua verossimilhança, sendo comum o fracionamento do pagamento da remuneração advocatícia.

8. Não se evidencia intuito protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise da suficiência dos comprovantes de danos materiais constitui matéria de mérito e, uma vez enfrentada no acórdão, não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. Recibos de honorários advocatícios possuem valor probatório quando inseridos em conjunto documental harmônico que indica o efetivo dano sofrido. 3. A condição de beneficiário da justiça gratuita não afasta, por si só, a possibilidade de contratação de advogado particular. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, determinando a aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora, bem como mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos materiais no valor de R$ 40.495,15.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar a validade e suficiência dos documentos apresentados como prova dos danos materiais, especialmente quanto aos recibos de pagamento dos honorários advocatícios. Argumenta que tais documentos são unilaterais e não atestam o efetivo desembolso, além de serem incompatíveis com a declarada hipossuficiência financeira do embargado.

Aduz que os recibos, por si sós, não constituem prova cabal do efetivo desembolso dos valores, sendo indispensável a apresentação de prova da efetiva transação financeira, como comprovantes de transferência bancária, extratos de débito em conta ou a compensação de cheques. Sustenta ainda que os documentos são inverossímeis, pois mostram quatro pagamentos diferentes, com valores e datas diferentes, pela atuação jurídica nos mesmos processos.

Destaca a contradição entre o suposto pagamento de mais de R$ 40.000,00 em despesas processuais e a declaração de hipossuficiência firmada pelo embargado na petição inicial para obter os benefícios da justiça gratuita.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão quanto à falta de comprovação dos danos materiais, afastando-se a condenação do montante indenizatório de R$ 38.485,00, correspondente aos honorários advocatícios.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que não há qualquer vício no acórdão e que os embargos têm nítido caráter infringente, visando apenas a rediscussão da matéria já decidida. Sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado, por expressa determinação legal, a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que este deixou de analisar adequadamente a validade e suficiência dos documentos apresentados como prova dos danos materiais, especialmente quanto aos recibos de pagamento dos honorários advocatícios.

Cumpre esclarecer que a omissão passível de correção por meio de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Não se configura omissão, todavia, quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à comprovação dos danos materiais, conforme se depreende do seguinte trecho:

Quanto aos danos materiais, não assiste razão ao recorrente. O autor comprovou de forma satisfatória os gastos que teve em decorrência dos processos criminais que precisou enfrentar, apresentando extratos de passagens aéreas, hospedagem, aluguel de veículo e recibos de honorários advocatícios, todos devidamente documentados em planilha de cálculo.

O argumento de que o autor poderia ter buscado assistência jurídica gratuita através da Defensoria Pública não prospera, pois é direito constitucional do cidadão escolher seu próprio advogado, não sendo obrigado a utilizar os serviços da Defensoria Pública, por mais excelentes que sejam.

Ademais, os gastos com deslocamento, hospedagem e demais despesas para comparecer às audiências foram consequência direta do erro estatal, devendo ser integralmente ressarcidos.

Portanto, mantenho a condenação por danos materiais no valor de R$ 40.495,15 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

O que se verifica, na realidade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da causa e obter nova análise do conjunto probatório, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Trata-se de nítida tentativa de rediscussão do mérito com reanálise de provas, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios.

Ainda assim, em atenção aos argumentos apresentados pelo embargante, cabe esclarecer que a questão relativa à comprovação dos danos materiais foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, que considerou suficientes os documentos apresentados pelo autor, incluindo os recibos de honorários advocatícios.

Quanto à alegação de que os recibos seriam documentos unilaterais e insuficientes para comprovar o efetivo desembolso, cumpre destacar que, em matéria de prova, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão.

No caso em análise, o conjunto probatório foi considerado suficiente para demonstrar os danos materiais sofridos pelo autor, incluindo os gastos com honorários advocatícios. Os recibos apresentados, aliados aos demais documentos que comprovam os gastos com deslocamento, hospedagem e outras despesas, formam um conjunto probatório coerente e suficiente para embasar a condenação.

No que tange à suposta contradição entre o pagamento dos honorários advocatícios e a declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, cabe ressaltar que a condição de beneficiário da justiça gratuita não significa, necessariamente, que a pessoa não possua recursos para contratar advogado particular. A hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita é aferida em relação à capacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, não impedindo que a pessoa, em determinado momento, tenha reunido recursos para contratar advogado particular.

Ademais, é perfeitamente possível que o autor tenha contraído dívidas ou utilizado recursos de terceiros para custear sua defesa, especialmente diante da situação excepcional em que se encontrava, respondendo a processos criminais pelos quais foi posteriormente absolvido. Tais circunstâncias não descaracterizam a condição de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

Por fim, quanto à alegação de que os recibos seriam inverossímeis por mostrarem quatro pagamentos diferentes, com valores e datas diferentes, pela atuação jurídica nos mesmos processos, cabe destacar que tal circunstância não é, por si só, indicativa de fraude ou falsidade. É comum que os honorários advocatícios sejam pagos de forma parcelada ou em etapas, conforme o andamento do processo e as necessidades do cliente e do advogado.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão relativa à comprovação dos danos materiais, considerando suficientes os documentos apresentados pelo autor.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, formulado pelo embargado, entendo que não deve ser acolhido.

A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada com cautela, em situações excepcionais, quando evidenciado o propósito deliberado de retardar o andamento do processo. No caso em análise, embora os embargos não tenham sido acolhidos, o embargante apresentou fundamentação jurídica minimamente razoável, expondo sua interpretação sobre a suficiência das provas dos danos materiais, o que afasta a caracterização de litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório.

Ademais, tratando-se de ente público, deve-se considerar que a atuação da Procuradoria do Estado é pautada pela defesa do interesse público, o que inclui o dever de esgotar as vias recursais quando entender necessário para a proteção do erário. Nesse contexto, a aplicação de multa poderia representar indevida restrição ao exercício do direito de defesa da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, e
indefiro
o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025